Tribunal: TJES
Processo: 5019264-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019264-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA SILVA RIBEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ESTENOSE AÓRTICA GRAVE. IMPLANTE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM CRITÉRIO ETÁRIO. MITIGAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria da Silva Ribeiro contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia o custeio do procedimento de Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI), indicado em razão de estenose aórtica degenerativa grave, sendo alegada a imprescindibilidade do tratamento diante do elevado risco cirúrgico e da inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para custeio do procedimento TAVI; (ii) estabelecer se a negativa administrativa baseada em critério etário previsto em norma infralegal pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde e à vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

A documentação médica comprova a gravidade do quadro clínico, o alto risco cirúrgico e a necessidade do procedimento TAVI como única alternativa terapêutica viável.

A probabilidade do direito se evidencia mesmo diante de parecer técnico do NAT-JUS, quando este reconhece a gravidade da doença e é corroborado por laudos médicos posteriores.

A exigência de avaliação por equipe multidisciplinar (Heart Team), embora recomendável, não pode constituir óbice absoluto à tutela jurisdicional em situação de urgência comprovada.

O critério etário previsto em norma infralegal não possui caráter absoluto e deve ser relativizado diante das peculiaridades do caso concreto e da imprescindibilidade do tratamento.

A negativa de cobertura baseada exclusivamente em critério etário configura conduta abusiva, especialmente quando contraria indicação médica fundamentada.

O rol da ANS admite mitigação, nos termos da Lei nº 14.454/2022, devendo prevalecer a indicação médica quando comprovada a eficácia do tratamento.

O perigo de dano está caracterizado pelo risco de agravamento do quadro clínico, sendo irreversível o prejuízo à saúde, ao passo que a concessão da medida não gera risco de irreversibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O direito à saúde prevalece sobre limitações administrativas, impondo o custeio de tratamento médico essencial quando comprovada sua necessidade. 2. A negativa de cobertura fundada exclusivamente em critério etário é abusiva quando demonstrada a imprescindibilidade do procedimento. 3. Os critérios do rol da ANS devem ser interpretados de forma mitigada à luz das peculiaridades do caso concreto e da Lei nº 14.454/2022. 4. A indicação médica fundamentada prevalece sobre restrições administrativas ou contratuais em situações de urgência e risco à vida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/90, art. 2º; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2454756-SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 03/06/2024; TJES, Apelação Cível nº 5007058-67.2024.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15/10/2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 0001079-43.2019.8.08.0036, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 15/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5019264-45.2025.8.08.0000

AGVTE
:
MARIA DA SILVA RIBEIRO

A
GVDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria da Silva Ribeiro em face da decisão que indeferiu a liminar na ação de origem, na qual se pleiteia o custeio do procedimento de Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI), indicado em razão de quadro de estenose aórtica degenerativa grave.

Pugna a Agravante, desde logo, pela concessão do efeito suspensivo, uma vez que é portadora de patologia cardíaca grave, com elevado risco cirúrgico, sendo o procedimento TAVI a única alternativa terapêutica viável, conforme prescrição médica. Alega, ainda, que a negativa administrativa se funda exclusivamente em critério etário previsto em norma infralegal, não podendo prevalecer sobre o direito fundamental à saúde e à vida, bem como sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável.

Pois bem.

No caso dos autos, entendo que a controvérsia deve ser analisada à luz do direito fundamental à saúde, assegurado constitucionalmente, sendo certo que a documentação acostada evidencia a gravidade do quadro clínico da agravante, bem como a necessidade do procedimento indicado, conforme relatórios médicos constantes dos autos.

Por conseguinte, há muito este Sodalício, assim como os Tribunais Superiores, firmaram entendimento no sentido de que o direito à saúde constitui prerrogativa fundamental, devendo o Poder Público adotar as medidas necessárias à sua efetivação, não podendo se eximir sob o argumento de limitações administrativas ou financeiras, conforme se extrai da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Nessa perspectiva, a Constituição da República, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado mediante políticas públicas que garantam acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ademais, a Lei nº 8.080/90, em seu art. 2º, reafirma que a saúde constitui direito fundamental do ser humano, impondo ao Estado o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

No caso concreto, embora a decisão agravada tenha se amparado na Nota Técnica do NAT-JUS para afastar a probabilidade do direito, observa-se que o próprio parecer reconhece a gravidade da doença e a condição de alto risco cirúrgico da paciente, circunstâncias que, aliadas aos laudos médicos posteriores, evidenciam a plausibilidade da pretensão deduzida.

A exigência de avaliação completa pelo denominado Heart Team, embora recomendável do ponto de vista técnico, não pode servir como óbice absoluto à tutela jurisdicional quando presentes elementos suficientes que indiquem a necessidade do tratamento, sobretudo diante da evolução progressiva da doença e do risco de agravamento do quadro clínico.

Outrossim, o critério etário invocado pela Administração Pública, previsto em ato normativo infralegal, não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado à luz do caso concreto, especialmente quando demonstrada a imprescindibilidade do procedimento para preservação da vida da paciente.

A
negativa da operadora de saúde, baseada exclusivamente no critério etário do paciente, afigura-se abusiva na situação. Tal conduta desconsidera a avaliação técnica do corpo clínico, que considerou o procedimento TAVI como a melhor opção terapêutica diante do complexo quadro clínico e das comorbidades apresentadas. Desse modo, embora o procedimento em questão esteja previsto no rol da ANS atualmente, impõe-se a mitigação de seus critérios para a cobertura, por analogia, com o que foi estabelecido pela Lei nº 14.454/2022.

Em casos tais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de assegurar o fornecimento de tratamento médico necessário quando comprovada a urgência e a adequação terapêutica:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO ROL DA ANS 465/2021.1. Discute-se nos autos a obrigatoriedade de o plano de saúde cobrir cirurgia de Implante Valvular Aórtico Percutâneo (TAVI) prescrito pelo médico assistente à paciente idosa,
contudo menor de 75 anos
, sob o argumento de que não estaria inserido no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS, objeto da Resolução Normativa 465/2021, além de não estar abrangido pela cobertura contratual.
2. Verificou-se a presença dos critérios autorizadores da mitigação da taxatividade, devido tanto às particularidades apresentadas no relatório do médico quanto à eficácia comprovada do tratamento, inclusive com sua inclusão no Rol da ANS, 465/2021, sob a descrição "Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) - com Diretriz de Utilização".
Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp 2454756-SP da relatoria do Min. HUMBERTO MARTINS, j. em 03/06/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO (TAVI). PREVISÃO NO ROL DA ANS. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (DUT 143). CRITÉRIO ETÁRIO RELATIVIZADO DIANTE DE ALTO RISCO CIRÚRGICO E PECULIARIDADES CLÍNICAS. MITIGAÇÃO DA DIRETRIZ POR ANALOGIA. LEI Nº 14.454/2022. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
[...].

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A impugnação à gratuidade de justiça não se sustenta quando não acompanhada de prova robusta de capacidade financeira do beneficiário, prevalecendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2.
A Lei nº 14.454/2022 introduz a mitigação da taxatividade do rol da ANS, tornando obrigatória a cobertura de procedimentos não listados quando comprovada sua eficácia científica e recomendação médica fundamentada.

3.
O procedimento TAVI foi incluído no rol da ANS pela RN nº 465/2021, com cobertura condicionada à observância da DUT nº 143; contudo, os critérios legais e regulamentares devem ser interpretados à luz do caso concreto.

4.
A recusa fundada exclusivamente no critério etário mostra-se abusiva quando o paciente, embora com menos de 75 anos, apresenta alto risco cirúrgico comprovado por histórico clínico de gravidade e múltiplas comorbidades, configurando situação excepcional que justifica a flexibilização da diretriz administrativa.

5.
A indicação médica, baseada em evidências científicas e nas peculiaridades clínicas do paciente, prevalece sobre a negativa administrativa, devendo a operadora assegurar o tratamento prescrito.

6.
A negativa injustificada em momento de vulnerabilidade do paciente agrava seu sofrimento físico e psicológico, configurando dano moral indenizável.

7.
O quantum indenizatório deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento ilícito, sendo adequada a fixação em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso provido.
[...]. (TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5007058-67.2024.8.08.0021. Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data: 15/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PELO RECORRENTE. CIRURGIA PELO MÉTODO NÃO CONVENCIONAL. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA CLÁUSULA CONTRATUAL. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Não cabe a operadora do plano de saúde negar tratamento indicado pelo médico que acompanha a paciente, mesmo que o procedimento não encontra amparo no rol da ANS, uma vez que o mesmo é meramente exemplificativo (Precedentes STJ), sobretudo porque, em momento inicial do processo, os requisitos autorizadores da tutela de urgência encontram-se preenchidos pela consumidora, especialmente por ser impossível uma interpretação restritiva das cláusulas contratuais, diante da relação de consumo entre as partes.
2. Ademais, sendo a agravada portadora de estenose aórtica severa e necessitar de cirurgia para troca valvar, classificada com alto risco de morbimortalidade pelo método TAVI, conforme relatório médico, fica, neste sentido, assente a urgência para a cirurgia então deferida na origem.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 036199000260, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Outrossim, restou demonstrada a verossimilhança das alegações, na medida em que os documentos médicos indicam a necessidade do procedimento, não sendo razoável exigir da agravante que aguarde indefinidamente a conclusão de trâmites administrativos, sob pena de agravamento de seu estado de saúde.

Por fim, entendo que a concessão da medida não acarreta risco de irreversibilidade, ao passo que sua negativa pode resultar em dano grave e irreparável à saúde da paciente, circunstância que evidencia o perigo de dano inverso em desfavor da agravante.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para determinar que os recorridos autorizem e custeiem, no prazo de 10 (dez) dias, o procedimento de Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI), em unidade hospitalar pública ou conveniada ao SUS, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Com o presente julgamento, incumbe a recorrente utilizar-se das medidas adequadas para seu fiel cumprimento, razão pela qual julgo prejudicadas as petições de descumprimento da liminar.

Julgo prejudicado o agravo interno, ID 17868969.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.